Tribunal: TJDFT
Processo: 0704209-91.2022.8.07.0013
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DISTRITO FEDERAL. MATRÍCULA EM CRECHE DA REDE PÚBLICA DE ENSINO. LOCAL PRÓXIMO À RESIDÊNCIA DO MENOR. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VAGA. LISTA DE ESPERA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. JURISPRUDÊNCIA DO STF. DISTINÇÃO. PECULIARIDADE DO CASO CONCRETO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA. SITUAÇÃO CONSOLIDADA. SEGURANÇA JURÍDICA. TEORIA DO FATO CONSUMADO. APLICAÇÃO.
1. O direito de acesso à educação previsto na Constituição Federal (art. 208, IV) não deve ser interpretado como direito subjetivo da parte em exigir do Estado à matrícula em determinada creche da rede pública. Não é possível identificar, por exemplo, que tenha havido recusa expressa do ente público em ofertar transporte público para unidade diversa daquela indicada pela recorrente, até mesmo, eventualmente, em creche conveniada.
2. Havendo lista de espera, a determinação judicial para que a instituição de ensino proceda à matrícula de criança inscrita, com desrespeito à ordem de classificação, configura violação ao princípio da isonomia.
3. Não se desconhece a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o Estado tem o dever constitucional de assegurar a garantia de atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a cinco anos de idade. Não obstante, não se discute nestes autos o dever de o Estado garantir o acesso das crianças à creche, mas, sim, que tal acesso se dê conforme a conveniência da parte, vale dizer, em local que para ela se apresenta mais cômodo.
4. Logo, a distinção a se considerar, como suporte à inaplicabilidade de entendimento firmado pelo excelso pretório, é que não se está a afirmar, especialmente por não ser essa a discussão dos autos, que o Distrito Federal está isento de garantir às crianças de zero a cinco anos de idade o acesso à creche, mas, tão somente, de reconhecer que não existe direito subjetivo a que esse acesso se dê em local necessariamente próximo à residência do menor.
5. Outrossim, não há elementos nos autos que aponte para uma conduta absolutamente omissa e inerte por parte do Distrito Federal na execução do PNE. Significa dizer que não se vislumbra, de modo inequívoco, violação do ente público ao seu dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica, na linha do inteiro teor do que decidido no RE 1.008.166 (Tema 548).
6. Embora a jurisprudência desta Corte esteja consolidada no sentido de que a existência de lista de espera em determinada unidade escolar é óbice a procedência do pedido judicial de matrícula, no caso dos autos, a situação é peculiar e comporta uma análise diversa, uma vez que a autora/apelada obteve a vaga em creche pública por meio de decisão liminar.
7. O trâmite da presente demanda passa a consolidar a situação jurídica em questão pelo decurso do tempo e, nesse aspecto, apesar das reservas em relação ao chamado fato consumado, como meio de estabelecer-se o direito de alguém, in casu, resulta impositiva a sua aplicação, porquanto a atuação jurisdicional acabou gerando uma situação cuja reversibilidade não é aconselhável, sob pena de acarretar prejuízos irreparáveis à menor.
8. Recurso conhecido e desprovido.